Tribunal: TJSP
Processo: 1003320-32.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Falta de interesse de agir não configurada. Presença do binômio necessidade/utilidade da medida judicial adotada pelo autor para a extinção de sua obrigação. Precedentes. RECURSO PROVIDO, com determinação.